Tribunal: TJSP
Processo: 2249670-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249670-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RICARDO
KAWAZOE AGUILERA, é agravada SANDRA TOSHIÊ SHIBUYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249670-28.2019.8.26.0000 -Voto no 3442
2
VOTO No 3442
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249670-28.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RICARDO KAWAZOE AQUILERA
AGRAVADA: SANDRA TOSHIÊ SHIBUYA
COMARCA DE CAMPINAS
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel. Decisão
que deferiu a tutela provisória de urgência para arbitrar aluguéis
pelo uso exclusivo dos imóveis comuns à agravada.
Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a
concessão da tutela provisória ao caso. Alugueis devidos pelo
condômino que faz uso exclusivo da propriedade em comum.
Decisão mantida. Agravo improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO KAWAZOE AQUILERA,
em ação de arbitramento de aluguel que lhe move SANDRA TOSHIÊ SHIBUYA, em
face da parte da r. decisão adiante transcrita:
“Vistos. (...) 2. De seu turno, em tese, viável é o arbitramento de
aluguel na hipótese, uma vez que, segundo a peça vestibular, o réu
utiliza-se de forma exclusiva dos imóveis comuns, cabendo-lhe,
então, efetuar o pagamento de uma contraprestação à autora, sua
ex-esposa, sob o risco de caracterizar o enriquecimento ilícito.
Ressalte-se que, mesmo não concretizada a partilha de bens
adquiridos onerosamente na constância do matrimônio havido
entre as partes, pode o ex-cônjuge exigir do outro, que usufrui
exclusivamente do bem, a indenização correspondente à sua quota-
parte (25% na hipótese) do valor da renda de estimado aluguel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249670-28.2019.8.26.0000 -Voto no 3442
3
(...) 3. De outro lado, não prospera a tese defensiva de que a
autora não teria direito aos imóveis em tela, uma vez que
inexistiria esforço comum às suas aquisições. De acordo com o
que se nota nos documentos anexados ao caderno processual, os
três imóveis foram adquiridos mediante contrato de venda e
compra, comunicando-se portanto entre o casal, nos moldes do art.
1658 do Código Civil. A propósito: (i) o imóvel da matrícula no
70.890 (Campinas) - fls. 11/13 - foi adquirido onerosamente
'venda'; (ii) o imóvel da matrícula no 59.825 (Mogi Mirim) - fls.
14/15 - foi igualmente adquirido onerosamente - 'venda'; e (iii) o
imóvel da matrícula no 14763 (Campinas) - fls. 16/17 - também foi
adquirido onerosamente 'venda'. Por isso, a adução de que
citados imóveis teriam sido doados a título de antecipação de
legítima não se coaduna com o registro matricial, dotado que é de
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ex vi do art.
1o, caput, da Lei no 6.015/73. (...)” (fls. 31/34).
Alega o agravante, em resumo, que (1) o imóvel localizado na Avenida Brasil no 1885,
Campinas/SP, matrícula no 17.763, do 2o CRI da Comarca de Campinas/SP, foi adquirido
como produto de doação de seu genitor, portanto, bem adquirido em sub-rogação e
excluído da comunhão, art. 1.659, inc. I, do CC, (2) a parte ideal de 50% do imóvel
residencial localizado na Alameda Palmeira Imperial, no 208, Parque Res. Palm Park,
Holambra-SP, matrícula no 59.825, CRI da Comarca de Mogi Mirim/SP e da parte ideal de
50% do imóvel residencial localizado na Rua Dr. Alfredo Martinelli, no 655, Cidade
Universitária, Barão Geraldo-SP, matrícula no 70.890, 2o CRI de Campinas-SP, foram
adquiridos por empréstimo e também doação de seu genitor, caracterizando-se bens
adquiridos em sub-rogação, (3) é possível observar no IR de seu genitor as doações de
R$86.000,00 e R$125.000,00 referentes ao imóveis, (4) o Juízo a quo não apreciou o
pedido de ofício à instituição financeira em que possui conta bem como de seus genitores e
também à Receita Federal, para comprovar que a aquisição dos imóveis se deu de forma
totalmente gratuita, (5) os imóveis nunca integraram os bens do matrimônio e (6) a decisão
agravada não está fundamentada (fls. 01/15).
Pede a concessão do efeito suspensivo e a reforma do r. decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249670-28.2019.8.26.0000 -Voto no 3442
4
Processada a insurgência, indeferiu-se a liminar formulada (fls. 36) e a agravada ofertou
contraminuta (fls. 39/46), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O recurso não merece ser provido.
A controvérsia recursal versa sobre a fixação de aluguel, por uso exclusivo dos imóveis,
imposto ao agravante em benefício da agravada.
A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme redação do art. 300 do Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a probabilidade do direito, que os imóveis
foram adquiridos de forma onerosa, conforme consta de suas matrículas, bem como está
presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão
da tutela de urgência.
Como é sabido, aquele que faz uso exclusivo da propriedade em comum deve pagar
aluguel aos demais condôminos, nos termos da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
“Condomínio. Uso do bem comum na propriedade em
comum, quem ocupa integralmente o imóvel de que é
coproprietário deve pagar aluguel aos demais condôminos.
Recurso parcialmente acolhido” (Apelação no 267 477
4/9-00, 6a Câmara de Direito Privado, rel. JUSTINO
MAGNO ARAÚJO, 18/10/2007) e: “Na propriedade em
comum, quem ocupa integralmente imóvel de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249670-28.2019.8.26.0000 -Voto no 3442
5
coproprietário deve pagar aluguel aos demais condôminos,
aos quais são assegurados os direitos inerentes ao domínio e
perceber os frutos produzidos pela coisa comum” (REsp
72.190, 24 697, 6a Turma, STJ, rel. Min. VICENTE LEAL,
in RT 746/196).
“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL
PERTENCENTE AO CASAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL SEM
PARTILHA DE BENS QUE FICOU RELEGADA PARA
MOMENTO POSTERIOR. USO DO IMÓVEL COMUM POR
APENAS UM DOS CÔNJUGES. DIREITO À INDENIZAÇÃO A
PARTIR DA CITAÇÃO. Ocorrendo a separação do casal e
permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva do varão, é de
se admitir a existência de um comodato gratuito, o qual veio a ser
extinto com a citação para a ação promovida pela mulher. Daí ser
admissível, a partir de então, o direito de a co-proprietária ser
indenizada pela fruição exclusiva do bem comum pelo ex-marido.
Precedente da eg. Segunda Seção: ERESP 130.605/DF, DJ de
23.04.2001. Recurso especial conhecido pelo dissídio e
parcialmente provido apenas para fixar a citação como termo
inicial do retributivo devido à autora.” (REsp 178130-RS, 4a
Turma, STJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA).
Dessa forma também decidiu o E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de Urgência Cautelar
Incidental - Divórcio Determinação depósito de 50% do valor do
aluguel de imóveis em discussão Presença os requisitos do art.
300 do CPC/2015 Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
instrumento no 2137431-81.2019.8.26.0000, Relator: Des. Alcides
Leopoldo, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado, Foro de
São José dos Campos; Data de julgamento: 11.01.2020; Data de
registro: 11.01.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de divórcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249670-28.2019.8.26.0000 -Voto no 3442
6
Insurgência contra decisão que negou ao requerido o arbitramento
de aluguel em desfavor da requerente pela ocupação exclusiva do
imóvel comum Acolhimento Pretensão que tem respaldo da
vedação ao enriquecimento ilícito, prevista no art. 884, do Código
Civil Possibilidade de arbitramento de aluguel mesmo antes da
efetivação da partilha de bens, quando a relação das partes sobre
os bens comuns ainda é de mancomunhão, por ser possível de se
prever, pelo regime de bens do casamento, o quinhão que será
atribuído a cada parte - Precedentes jurisprudenciais deste Eg.
Tribunal de Justiça e do Colendo STJ
Locativo que deve
corresponder a 0,5% do valor venal do imóvel, sendo devido desde
o arbitramento e até a efetiva desocupação ou alienação do bem -
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de instrumento no
2149790-63.2019.8.26.0000, Relator: Des. Rodolfo Pellizari,
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado, Foro de Botucatu;
Data de julgamento: 31.10.2019; Data de registro: 31.10.2019).
Assim, a probabilidade do direito decorre do fato de que são devidos aluguéis por aquele
que faz uso exclusivo da propriedade em comum.
Por outro lado, a presença do risco de dano irreparável consiste nos prejuízos advindos do
uso exclusivo do imóvel por um dos condôminos sem qualquer contraprestação, o que
impede o pleno gozo dos direitos inerentes à propriedade por parte do outro.
Por estas razões, deve ser mantida a decisão agravada.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso não ultrapassa a questão relativa à
presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, no momento em que
foi proferida a decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão não
podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249670-28.2019.8.26.0000 -Voto no 3442
7
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator